Tribunal: TJDFT
Processo: 0716377-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0716377-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Luiz Estevão de Oliveira Neto, para o fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo de execução fiscal n. 0705957-51.2019.8.07.0018, que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença. A decisão agravada ostenta o seguinte teor (ID 90221547, na origem): Trata-se de cumprimento de sentença ajuizado pelo DISTRITO FEDERAL contra LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, partes devidamente qualificadas, referente ao pagamento de honorários sucumbenciais. O executado apresentou IMPUGNAÇÃO (ID 88344426). Requer seja extinto o cumprimento de sentença em razão da ausência de liquidez e exigibilidade. O DF apresentou RÉPLICA (ID 90112222). Os autos vieram conclusos. DECIDO. A impugnação não merece guarida. O executado foi condenado ao pagamento de custas processuais e de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa (ID 44648097), majorados em 1% (um por cento), em favor do ente requerido (ID 74174703). Por meio da decisão de ID 39301923, o valor da causa foi fixado em R$ 4.629.404,49. A sentença transitou em julgado em 01/10/2020 (ID 74174732), sem que fosse interposto recurso contra o valor dos honorários sucumbenciais. Assim, constata-se a ocorrência da preclusão, razão pela qual não pode ser revista o percentual aplicado. Por fim, observo que a parte não apresentou impugnação aos índices de atualização apresentados pelo DF. Ante o exposto, julgo improcedente a impugnação e, em consequência, homologo os cálculos do DF juntados em ID 83606096. Tendo em vista que o executado não efetuou pagamento voluntário, fica condenado ao pagamento de multa e honorários, ambos de 10%, nos termos do art. 523, § 1o do CPC. Dê-se mera ciência à parte executada. Prazo: 0. Intime-se o DF para apresentar planilha atualizada do débito, bem como indicar bens à penhora, sob pena de suspensão do processo na forma do art. 921 do CPC. Após, retornem os autos conclusos para decisão. Nas razões do recurso, relata o agravante que se trata de cumprimento de sentença, no qual busca o exequente pela satisfação do crédito referente à condenação do agravante ao pagamento de honorários de sucumbência, no valor de R$543.172,27, os quais foram calculados sobre o valor atualizado da causa, qual seja, R$4.860.932,12. Aduz que o Magistrado homologou os cálculos apresentados pelo Distrito Federal, ora agravado, porém, a decisão carece de reforma para fins de adequação ao que dispõe o art. 85 do CPC. O agravante aduz que o título judicial não possui liquidez, certeza e exigibilidade. Afirma que o art. 85, do CPC, dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, e o seu §3o, estabelece que nas causas em que a Fazenda Pública for parte a fixação de honorários deve observar os requisitos constantes dos incisos I a IV, do §2o e os percentuais descritos nos incisos de I a V do próprio §3o. Aduz que o §4o do referido artigo estabelece que os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, no caso de sentença líquida, e em não sendo líquida a sentença, a definição do percentual ocorrerá somente quando liquidado o julgado, o que defende ser o caso dos autos. Requer a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, a fim de evitar medidas constritivas de bens, tais como bloqueios via Bacenjud, Renajud até o julgamento final do processo. Preparo regular efetuado. Esse é o relatório. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil, dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Na origem, trata-se de ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em face do Distrito Federal, a qual foi julgada improcedente e em razão da sucumbência, o autor, ora agravante foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, no percentual de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §3o, do CPC (ID 44648097). Em sede de recurso de apelação houve majoração dos honorários em 1% em virtude da sucumbência do apelante, ora agravante. O Distrito Federal peticionou pelo cumprimento de sentença, tendo apresentado os cálculos conforme planilha de ID 91705101, no valor total de R$671.642,37, correspondente a 11% sobre o valor da causa, com correção monetária, juros de mora e multa de 10% (art. 523, CPC) e 10% referentes aos honorários da execução. O juiz deferiu o pedido do exequente, determinou busca de bens via sistemas informatizados, Sisbajud, Renajud e Infojud, ambas sem êxito no tocante à localização de bens passiveis de penhora. Intimado a apresentar bens penhoráveis, o Distrito Federal quedou-se inerte, tendo o Magistrado determinado a suspensão do feito por 1 ano, nos termos do art. 921, §1o, do CPC. Da análise dos argumentos apontados pelo agravante, verifica-se que não lhe assiste razão. Explico. Ao compulsar os autos na origem, verifica-se que a sentença/acórdão transitou em julgado em 01.10.2020, conforme certidão de ID 74174732. Assim sendo, a sentença que condenou o autor, ora agravante ao pagamento de honorários à Fazenda Pública no percentual de 10% sobre o valor da causa, seguida da majoração em sede recursal, os honorários fixados em 11% sobre o valor da causa não pode ser revolvido nesta senda, uma vez que em se tratando de execução de título judicial, os parâmetros da obrigação exequenda fixada em sentença e acórdão, não podem ser alterados sob pena de ofensa à coisa julgada material. Por oportuno, vale lembrar que a execução é adstrita ao título executivo, não se mostrando admissível, em sede de cumprimento de sentença, discutir acerca de questões já reconhecidas na fase de conhecimento. Impende destacar o que dispõe o Código de Processo Civil acerca da decisão de mérito transitada em julgado. Veja-se: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Sobre o tema, confira-se o aresto deste Tribunal de Justiça, verbis: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINCRETISMO PROCESSUAL. COEXISTÊNCIA DE FASES. COGNITIVA E EXECUTIVA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE DO TÍTULO. ADSTRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. POSSIBILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. O ordenamento processual civil adotou a sistemática do processo sincrético em que, nos mesmos autos, coexistem duas fases: uma fase cognitiva e outra executiva. 2. Em homenagem ao princípio da fidelidade do título, o cumprimento de sentença está limitado aos exatos termos fixados no título executivo objeto da execução. (...) 4. Sentença desconstituída. 5. Recurso provido. (Acórdão 1289521, 07049104120208070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante do exposto, ante a ausência de elementos que apontem para a probabilidade do direito e da ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que o processo principal encontra-se suspenso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, bem como o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator